Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL. IGP-DI. INPC. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADOS. REVISÃO DE ALUGUEL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. 12 MESES DE ALUGUEL. ART. 58, INCISO III DA LEI No 8.245/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
3. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida. 3.1. No caso, mostrou-se desnecessária a realização de perícia contábil para provar o fato controvertido a ser dirimido na sentença.
4. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os Estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do coronavírus.
5. Em que pese o cenário mundial decorrente da crise sanitária provocada pela pandemia de COVID-19, deve-se notar que a intervenção do Poder Judiciário sobre a atividade econômica tem que ser mínima, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico. 5.1. A toda evidência, a pretensão de revisão das cláusulas contratuais deve ser analisada pelo Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada demanda, haja vista que a existência, por si, do coronavírus, não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado.
6. A par de tal quadro, após o exame das pertinentes responsabilidades contratuais e impactos da pandemia na atividade econômica da locatária, não se percebe a presença de elementos suficientes com a finalidade tornar viável o acolhimento do pleito de revisão das obrigações contratuais. 6.1. Atento aos reflexos causados pela pandemia, restou evidente que o empreendimento comercial (shopping center) não se manteve inerte frente a crise econômica e, logo de início, concedeu aos lojistas a isenção total dos custos relativos ao condomínio, isenção de pagamento do fundo de promoção, bem como isenção do “aluguel mínimo” para os lojistas que tiveram as atividades paralisadas. 6.2. No que se refere à onerosidade excessiva alegada pelo lojista, percebe-se que o seu faturamento teve queda nos meses em que o funcionamento do shopping center foi mais afetado pelas restrições impostas no Distrito Federal para o controle da pandemia, contudo, nota-se que a partir do relaxamento das medidas de contenção, o faturamento líquido mensal voltou a crescer e alcançou valores maiores que aqueles apresentados no período pré-pandêmico.
7. No caso, incabível a modificação do índice de reajuste do aluguel para que seja aplicado o INPC, vez que, como visto, a sua substituição não provocaria necessariamente a redução do aluguel, além de impor aos rendimentos legitimamente esperados pela parte locadora a alteração de parâmetros expressamente estipulados em contrato.
8. Nas ações revisionais de aluguel o valor da causa deve corresponder a 12 (doze) meses de aluguel, a teor do que dispõe o art. 58, inc. III, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações).
9. Apelação da parte Autora conhecida e desprovida. Apelação da parte Ré conhecida e provida.